Tribunal: TJES
Processo: 5003540-93.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003540-93.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ADILSON DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003540-93.2021.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ADILSON DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento devido à Sentença inserida no ID 2714963, integrada por aquela de ID 2714968, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de Adilson de Souza, determinou o cancelamento da distribuição, com base no parágrafo único do art. 102 do Código de Processo Civil – CPC e, por conseguinte, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nas razões recursais de ID 2714971, a Apelante pugna pela reforma da sentença sob a alegação de ser imprescindível o deferimen
to da justiça gratuita, porquanto comprovada a hipossuficiência financeira. Subsidiariamente, requer “
seja determinado a abertura de prazo para o recolhimento das custas iniciais
pela parte Apelante, uma vez que a Apelante não foi intimada pessoalmente a corrigir as pendências processuais, gerando assim nulidade da sentença
”.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003540-93.2021.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: ADILSON DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Dacasa Financeira S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento devido à Sentença inserida no ID 2714963, integrada por aquela de ID 2714968, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de Adilson de Souza, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, X, do Código de Processo Civil - CPC.

Nas razões recursais de ID 2714971, a Apelante pugna pela reforma da sentença sob a alegação de ser imprescindível o deferimen
to da justiça gratuita, porquanto comprovada a hipossuficiência financeira.

Compulsando os autos, verifica-se do ID 2714961 que o Magistrado singular assim se manifestou acerca da matéria apresentada no presente Apelo:

“[...] por verificar que a parte requerente não acostou nenhum documento capaz de comprovar sua precariedade financeira, limitando-se a alegar a situação de hipossuficiência,
INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.

Quanto ao pedido subsidiário de recolhimento de custas ao final do processo, melhor analisando a questão envolvendo as demandas propostas e as provas apresentadas a respeito da alegada hipossuficiência econômica, também entendo se tratar de medida excepcional, o que não se evidencia no presente caso, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. Desse modo,
indefiro o pedido subsidiário
.

De outro lado, faculto o parcelamento das custas em 04 (quatro) vezes, devendo a exequente comprovar o pagamento da primeira parcela em até 10 (dez) dias da data da intimação, sob pena de extinção
.”

A Apelante não impugnou o
decisum
transcrito, em que restou indeferida a benesse da gratuidade e facultado o parcelamento das custas processuais, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso cabível ou de recolhimento da mencionada despesa, sobrevindo, na sequência, a Sentença recorrida, em que se determinou o cancelamento da distribuição, com base no parágrafo único do art. 102 do Diploma Processual.

Cumpre dizer que o referido provimento judicial era agravável, haja vista que se tratava de uma questão urgente, já que poderia resultar, tal qual ocorrido, no cancelamento da distribuição.

Como cediço, na vigência do CPC atual, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, antes bem amplas, passaram a ser somente aquelas constantes no rol do respectivo art. 1.015, em outros dispositivos específicos do CPC (parágrafo único do art. 354, por exemplo) e em legislação extravagante (
v.g.
, art. 17 da Lei nº 11.101/05).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, todavia, mesmo entendendo que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, firmou compreensão de não ser absoluto, ou seja, de que esta taxatividade seria mitigada. O precedente em que a Corte Superior assim concluiu ficou sintetizado nos termos da ementa a seguir transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
. [...] 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). (Sem grifo no original).

Assim, como se extrai da ementa do julgado, o Tribunal da Cidadania concluiu que a admissibilidade dos Agravos de Instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC é excepcional e está adstrita à hipótese em que demonstrada a urgência da medida.

No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação do indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, uma vez que seu descumprimento poderia culminar na extinção do processo, restando inclusive precluso o direito da parte de discutir a questão nesta instância.

Prosseguindo,
requer-se “
seja determinad
[a]
a abertura de prazo para o recolhimento das custas iniciais
pela parte Apelante, uma vez que a Apelante não foi intimada pessoalmente a corrigir as pendências processuais, gerando assim nulidade da sentença
”.

O art. 290 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Desse modo, resta claro que a intimação, no caso em tela, deve se dar na pessoa do advogado outorgado pela parte, como efetivamente ocorreu (ID 2714962), e não pessoalmente, inexistindo, pois, motivos que justifiquem a reforma da Sentença.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sem honorários recursais, porquanto sequer arbitrados em primeiro grau.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

1- Após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, a Autora/Apelante manteve-se inerte, não interpondo o recurso cabível nem efetuando o recolhimento das custas processuais.

2- No caso dos autos, era e é possível vislumbrar a urgência da impugnação da determinação de parcelamento das custas processuais, posto que seu descumprimento poderia resultar na extinção do processo, como de fato resultou.

3- A intimação, no caso em tela, se deu na pessoa do advogado outorgado pela parte, como determina o art. 290 do CPC, e não pessoalmente, inexistindo motivos que justifiquem a reforma da Sentença.

4- Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.